Tribunal: CARF
Processo: 17883.000282/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000282/2010-30
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.047 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL E SOBEU ASSOCIAÇÃO BARRAMANSENSE DE
ENSINO
Interessado
.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
SUMULADA.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DECADÊNCIA. REGRA DO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 148.
Em se tratando de obrigações acessórias, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN). Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento
antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o
AUSÊNCIA DE UTILIDADE/INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
A aplicação da suspensão do processo sobre obrigação acessória enquanto não julgado o
processo principal não é matéria afeta e de cunho decisório mas apenas procedimental, sendo
que tal procedimento já é adotado no âmbito do processo administrativo fiscal.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, após as
alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na
Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações previdenciárias principais, a retroatividade
benigna deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que
fixa
o
percentual
máximo
de
20%
para
a
multa
moratória.
Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e PARECER SEI No 11.315/2020/ME. Em vista do
entendimento jurisprudencial, dos atos editados pela Fazenda Nacional e da revogação da
Súmula CARF no 119, inviável a aplicação da multa mediante a comparação entre o somatório
das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o ou 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na
redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado
pela Medida Provisória referida, convertida na Lei no 11.941, de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicar
no auto de infração de obrigação acessória o resultado do julgamento das obrigações principais
correlatas.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000282/2010-30
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000282/2010-30

Regis Xavier Holanda – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros
(suplente convocado(a)), Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
(suplente convocado(a)), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocado(a)), Regis
Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional e pelo contribuinte em face do Acórdão no 2402-003.862, julgado em 21/01/2014 pela
C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que deu provimento parcial ao recurso
voluntário do contribuinte para por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para que sejam excluídos da multa os valores relativos ao aperfeiçoamento pessoal e
bolsa de estudos a dependentes do segurado e, em relação aos fatos geradores ocorridos antes da
vigência da MP 449/2008, para adequação da multa aplicada ao artigo 32 A da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, caso mais benéfica.

02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário e de embargos estão assim
transcritos e registrados, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
Consiste em descumprimento de obrigação acessória a empresa apresentar a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO.
Para se gozar da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição da República
Federativa do Brasil, faz-se necessário o atendimento de todos os requisitos previstos
no art. 55 da Lei 8.212/1991.
A entidade deverá ser portadora do Certificado e do Registro de Entidades de Fins
Filantrópicos (CEBAS), fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS), renovado a cada três anos, e do Certificado de reconhecimento de utilidade
pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal.
A entidade também deverá requerer junto ao INSS o gozo do benefício da imunidade.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE
LANÇAMENTO
FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e
precisa a origem do lançamento, não há que se falar em nulidade do Auto de
Infração.
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000282/2010-30

DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ARTS 45 E 46 LEI No 8.212/1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE no 08.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência, o
que dispõe o art. 150, § 4o, ou o art. 173 e seus incisos, ambos do Código Tributário
Nacional (CTN), nas hipóteses de o sujeito ter efetuado antecipação de pagamento ou
não, respectivamente.
No caso de lançamento das contribuições sociais, em que os fatos geradores Efetuou-
se antecipação de pagamento, deixa de ser aplicada a regra geral do art. 173, inciso I,
para a aplicação do art. 150, § 4o, ambos do CTN.
O lançamento foi efetuado em 11/11/2010, data da ciência do sujeito passivo,
e somente houve os recolhimentos parciais até a competência 07/2005. Os fatos
geradores das contribuições remanescentes apuradas ocorreram no período
compreendido entre 08/2005 a 12/2006. Com isso, as competências posteriores a
07/2005 não foram abarcadas pela decadência, permitindo o direito de o Fisco
constituir o crédito tributário por meio de lançamento fiscal.
PLANO EDUCACIONAL. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
FATO
GERADOR.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
MAIS
FAVORÁVEL.
APLICAÇÃO EM PROCESSO PENDENTE JULGAMENTO.
Não houve a caracterização do fato gerador sobre a verba paga a título de Auxílio
educação (aperfeiçoamento pessoal/aperfeiçoamento docente) aos segurados
empregados.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado
quando deixe de defini-lo como infração ou quando deixe de trata-lo como contrário
a qualquer exigência de ação ou omissão.
Na superveniência de legislação que estabeleça novos critérios para a averiguação da
concessão do auxílio educação aos segurados empregados, faz-se necessário verificar
se a sistemática atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior.
BOLSAS
DE
ESTUDO.
FORNECIDAS
AOS
DEPENDENTES
E
AOS
FUNCIONÁRIOS
(EMPREGADOS).
NÃO
INCIDÊNCIA.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR MAIS FAVORÁVEL. APLICAÇÃO EM PROCESSO PENDENTE
JULGAMENTO.
A concessão de bolsas de estudo aos empregados e aos dependentes, mesmo em se
tratando de cursos de graduação e pós-graduação, desde que atenta os requisitos da
legislação previdenciária, insere-se na norma de não incidência.
Na superveniência de legislação que estabeleça novos critérios para a averiguação da
concessão do auxílio educação aos segurados empregados e aos dependentes, faz-se
necessário verificar se a sistemática atual é mais favorável ao contribuinte que a
anterior.
LEGISLAÇÃO POSTERIOR. MULTA MAIS FAVORÁVEL. APLICAÇÃO EM
PROCESSO PENDENTE JULGAMENTO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Na superveniência de legislação que estabeleça novos critérios para a apuração da
multa por descumprimento de obrigação acessória, faz-se necessário verificar se a
sistemática atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Acórdão de embargos no 2402-007.486
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000282/2010-30

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2010
EMBARGOS. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO.
Existindo erros materiais na decisão recorrida, apontados em embargos, estes devem
ser acolhidos e saneada a decisão.

03 – Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 915/932 e posteriormente aos
Acórdão de embargos às e-fls. (691/697) foi dado seguimento parcial ao recurso da Fazenda
Nacional (e-fls. 836/900) para questionar as seguintes matérias, mantendo em síntese o mesmo
conhecimento dos despachos anteriores: a) Levantamentos 45 e 45 1 - Aperfeiçoamento Pessoal -
ausência de retroatividade da Lei n.o 12.513/2011; b) Da necessidade de extensão do benefício a
todos empregados - Carência ou exigência de um tempo mínimo de/no trabalho/função/empresa;
c) Das bolsas de estudo fornecidas aos empregados – cursos de ensino superior e pós-graduação.
d) Das bolsas de estudo fornecidas aos dependentes de empregados -ausência de retroatividade da
Lei n.o 12.513/2011, e) Da multa - Da norma aplicável para o cálculo. Intimado o contribuinte (e-
fls. 1.248/1.2.81) apresentou contrarrazões.

04 – Foi negado seguimento ao recurso do contribuinte de acordo com exame de
admissibilidade de e-fls 1.461/1.474 e dado seguimento parcial através do despacho em agravo
de e-fls. 1.533/1.542 contando com as seguintes matérias para análise de julgamento: a)
"Necessidade de sobrestamento do presente feito - obrigação acessória X obrigação principal " e c)
"Necessidade de reconhecimento da decadência na forma do artigo 150, § 4o, do CTN"

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Recurso especial do contribuinte
Conhecimento
05 – Inicio pela análise do recurso do contribuinte em vista da existência de
matéria prejudicial (decadência). Quanto ao recurso do contribuinte eu deixo de conhece-lo, pois
no caso da primeira matéria, (aplicação do art. 150§4o do CTN às obrigações acessórias)
aplicável no caso os termos da Súmula CARF no 148 que diz: SÚMULA CARF 148 No caso de
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem
sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN.
06 – Além disso a outra matéria quanto a suspensão do feito é de se informar que
a obrigação acessória dependerá, conforme esse caso concreto, da sorte do processo principal e
portanto a decisão sobre esse irá refletir naquele e portanto, por não haver caráter decisório deixo
de admitir a matéria.
07 – Portanto, deixo de conhecer do recurso do contribuinte.
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000282/2010-30

Recurso especial da Fazenda Nacional
Conhecimento
08 – O recurso especial da PGFN atende os pressupostos de admissibilidade e
portanto o conheço. Afasto as preliminares de não conhecimento de acordo com o voto do
processo principal, todos os paradigmas juntados referem a obrigação principal e portanto
possível seu conhecimento ratificando os termos do despacho de admissibilidade ali deferidos.

Mérito

Da multa - Da norma aplicável para o cálculo
09 – Nesse caso é aplicável os reflexos do processo principal do PAF no
17883.000288/2010-15. E no presente caso trata-se da aplicação do princípio da retroatividade
em relação a multa, entendo por negar provimento e apesar do fato de ser recurso especial da
Fazenda Nacional entendo que apenas o fundamento da decisão recorrida deve-se ser modificado
se coadunando com os atuais termos da aplicação de tal princípio, não havendo que se falar em
julgamento extra petita, uma vez que os fundamentos do voto estão de acordo com parecer da
própria PGFN, sendo que a própria autoridade executora pode aplicar de ofício tal entendimento,
independente do resultado do que for estabelecido no CARF.
10 – Portanto, adotando como razões de decidir o do voto no Ac. 9292-010.470 j.
24/10/2022 do I. Conselheiro Mário Pereira Pinho Filho nego provimento ao recurso mas com
base em outro fundamento que passo a identificar abaixo:
Quanto ao mérito, convém repisar no procedimento fiscal que culminou no presente
lançamento de obrigações principais também se exigiu multa por descumprimento de
obrigações acessórias por falta de declaração de fatos geradores em GFIP.
É fato que em situações como a retratada nos autos, esta Câmara Superior de Recursos
Fiscais vinha se posicionando no sentido de que a retroatividade benigna deveria ser
aplicada mediante a comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do
art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP
449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida
Provisória referida, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme estabelecido na
Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Até porque, esse entendimento havia inclusive sido
pacificado na esfera administrativa, mediante a edição da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, incluiu a matéria aqui tratada na lista de dispensa
de contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que a retroatividade benigna deve ser aplicada
considerando-se a redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, porque,
de acordo com o entendimento da Corte Superior, o novel dispositivo caracteriza-se
como norma superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara
tributária, a teor do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFNME foi
reafirmado pelo PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Em vista disso, e considerando-se a revogação da Súmula CARF no 119, entendo pela
manutenção da decisão recorrida, visto que inviável a aplicação da multa consoante
sugerido no apelo da Fazenda Nacional.

Fl. 1598
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.047 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000282/2010-30

11 – Pelo exposto conheço e dou parcial provimento ao recurso da Fazenda para
aplicação das atuais regras do princípio da não retroatividade acima indicadas.
Conclusão
12 – Por todo o exposto, não conheço do Recurso do contribuinte e conheço do
recurso da Fazenda e dou-lhe parcial provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1599
DF CARF MF
Original